Tribunal: STF
Processo: Rcl 63034
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.  DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANEXAÇÃO DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ALEGADA OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 5.681. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. ATO RECLAMADO FUNDAMENTADO NA INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS ESTADUAIS 3.526/1982 E 11.438/2021, QUE NÃO FORAM OBJETO DO PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.